Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011426-09.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2º VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCARIO DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SABINO NETO - CPF: 078.530.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
-– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1037646-52.2022.8.11.0041),
ajuizada por Gabriel Sabino Neto contra Banco do Brasil S.A., em que o autor objetiva que, reconhecida a ilegalidade da cobrança da “
tarifa bancária cesta básica expresso
” ante a ausência de contratação do serviço, seja o Banco/réu condenado a suspender descontos no saldo de sua conta bancária a esse título e a restituir os valores cobrados e a indenizá-lo por danos morais (cf. Id. nº 96671457 do processo originário).

O MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Feitos Gerais da Capital por admitir que, como o pedido de “
exclusão da tarifa bancária Cesta Básica Expresso
” se fundamenta em alegação de não utilização dos serviços que justificam a cobrança, e não afirmação de abusividade contratual, a demanda detém “
natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário
” (cf. Id. nº 105812369 do processo originário).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que “
a matéria em questão é de competência de uma das varas especializadas em direito bancário, porquanto submetido ao critério de competência absoluta (‘ratione personae’ e ‘ratione materiae’), instituído pelo art. 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM
”, e que, apesar da fundamentação de seu pedido, “
não resta dúvida
” de que a demanda envolve “
discussão acerca de contratos bancários
” (cf. Id. nº 109130113 do processo originário).

A
decisão de Id nº 171299667 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante, isto é, o da da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada ratifica a sua posição quanto à “
natureza eminentemente civil
(do mérito da lide)
, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário
”
(cf. Id. nº 171641688).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. nº 172560651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento nº 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

O art. 1ª, I, e §1º, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
”.

O §2º do mesmo dispositivo ressalva que “
excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia a lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil
”.

E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.

Leitura dos autos de origem mostra que, embora a demanda verse sobre contrato de natureza bancária, qual seja, o “
Contrato de abertura de conta-corrente, conta-poupança ouro e/ou produtos
” (cf. Id. nº 105382275 dos autos de origem), a exposição postulatória está assentada na alegação de que “
não possui nenhum vínculo jurídico devedor com o requerido, não tendo nenhuma justificativa para ser descontados em sua conta o valor abusivo referente a tarifa bancaria CESTA BASICA EXPRESSO
”, uma vez que
“
não solicitou e tampouco foi informado que a tarifa bancária seria cobrada e tampouco é devedor de referida quantia, inexistindo debito de referente tarifa bancaria CESTA BASICA EXPRESSO, que não utiliza os serviços bancários que dão origem ao referido desconto
”, sendo que a pretensão autoral visa especificamente a declaração de inexistência de débito e à responsabilização civil da instituição financeira pelos danos morais e materiais alegadamente suportados (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 96671457 dos autos de origem).

Tem-se, portanto que o mérito da causa envolve matéria eminentemente de direito civil, porque, ao fim e ao cabo, o autor busca o reconhecimento e declaração de inexistência de relação jurídica a autorizar os descontos, não estando vinculado propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.
Em hipóteses semelhantes, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de direito, porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação tramitar na vara cível e não na vara especializada em direito bancário” (TJMT – 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1012789-41.2017.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Quando a matéria for reparação indenizatória sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito procedente. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1003201-34.2022.8.11.0000, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1019612-55.2022.8.11.0000, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Pelo exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, e declaro a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação “
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1037646-52.2022.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023